Tribunal: TJDFT
Processo: 0705290-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE.
1. Para fins de fixação de alimentos provisórios, cumpre examinar a pretensão alimentar ainda em caráter superficial, extraindo-se das alegações e provas inicialmente apresentadas os elementos de verossimilhança e urgência quanto às ventiladas necessidades e capacidade financeira do provedor chamado a contribuir, de qualquer sorte, observando-se os ditames da proporcionalidade e da razoabilidade porquanto, nessa etapa processual, os correspondentes requisitos que devem lastrear a obrigação ainda não soem restarem efetivamente esclarecidas.
2. Se a decisão que fixou os alimentos provisórios avaliou adequadamente os elementos pertinentes ao binômio necessidade e possibilidade apresentados sumariamente, estabelecendo montante razoável e proporcional diante das provas prontamente produzidas, a apontar a existência de dependência econômica da postulante em face do seu ex-companheiro requerido, impõe-se sua manutenção, demandando o feito dilação probatória e cognição exauriente para averiguar com melhor precisão os referidos parâmetros norteadores do encargo em discussão.
3. Agravo de instrumento improvido.